Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CUMPRIMENTO DA DECISÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. O cumprimento da obrigação de fazer imposta em decisão que antecipou os efeitos da tutela não implica no reconhecimento do pedido, nem afasta o interesse de agir.
2. O juiz não pode proferir decisão cujos fundamentos de fato ou direito as partes não tiveram conhecimento e oportunidade de se manifestar, o que configura elemento surpresa.
3. Subsistindo dúvida se a pretensão da ré era o reconhecimento da procedência do pedido autoral ou simples cumprimento da decisão antecipatória da tutela, cabia ao juiz intimá-la para esclarecer e evitar decisão surpresa.
4. Apelação interposta pela Ré conhecida e provida. Unânime.